Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716188-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SERVIDORES PUBLICOS CIVIS NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSIVALDO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de Tutela de Urgência interposto pela exequente Associação dos Policiais, Bombeiros Militares e Servidores Públicos Civis no Distrito Federal contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (autos n. 0739953-46.2023.8.07.0003, id 230067417) que, no Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de desconto na remuneração do executado. Atente-se para o teor da decisão recorrida: “O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, ID 227154880. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de desconto da remuneração do executado. Quanto ao mais, proceda-se à pesquisa no sistema INFOJUD, em conformidade com a decisão de ID 225053736. Por fim, concedo ao exequente, em última oportunidade, o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos o documento referido na certidão ID 225656527, sob pena de liberação do valor bloqueado em favor do executado.” Aponta que a penhora de 30% (trinta por cento) na remuneração do executado/agravado é admitida para quitar suas obrigações, ainda que não tenha cunho alimentar ou se trate de valor inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme prevê o dispositivo do Código de Processo Civil, art. 833, § 2o. Destaca que a penhora de verbas remuneratórias pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde de que não afete a subsistência digna do devedor nem existam outros meios de satisfazer o crédito. Ressalta ser possível alcançar o salário do devedor para adimplir dívidas, especialmente por ter o agravado média de rendimentos de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assevera que, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência se encontram preenchidos. Alega que a manutenção do indeferimento da decisão recorrida, em face do perigo da demora, causará prejuízo imediato ao agravante. Salienta que a fumaça do bom direito, sustentada pelo atual entendimento jurisprudencial, evidencia a necessidade de determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para que seja reconhecida a penhorabilidade do salário do devedor/agravado em favor da agravante. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão impugnada com a finalidade de confirmar a concessão da tutela de urgência para promover a penhora do salário do agravado. É o relatório. Presente os pressupostos processuais, conheço do recurso. Decido. O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso essa apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se de a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Verifico que a decisão que indeferiu a penhora dos rendimentos do executado/agravado, não revela, nessa via estreita, imediato comprometimento à pretensão da agravante. No caso, não vislumbro haver amparo aos requisitos exigidos para suspender a eficácia da decisão recorrida, porquanto o perigo da demora alegado não enseja prejuízo imediato à exequente/agravante nem o direito buscado sofrerá qualquer dano, notadamente por ser o executado servidor público, conforme informado neste recurso. Nesse toar, ante a falta de evidência de que venha a agravante sofrer algum dano grave ou de difícil reparação, tampouco haver risco de perecimento do direito vindicado, deve-se prestigiar o contraditório e aguardar à análise do mérito deste agravo de instrumento como propósito de melhor debater a matéria. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, em observância ao art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital